Tribunal: STF
Processo: ARE 1401618
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário manejado em face de acórdão  do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que aprovou com ressalvas as contas do Partido Progressista (PP) relativas ao exercício financeiro de 2014, bem como determinou devolução de recursos ao Erário. O acórdão está assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO PROGRESSISTA (PP). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. RECEBIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO. RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. RECURSOS P R Ó P R I O S . 
 S Í N T E S E D O C A S O 
1. Trata-se de dois embargos de declaração opostos pelo Diretório Nacional do Partido Progressista (PP) e pelo Ministério Público Eleitoral em face de decisão individual que aprovou, com ressalvas, a prestação de contas do referido órgão diretivo, referente ao exercício financeiro de 2014, com a determinação de devolução ao erário da quantia de R$ R$ 638.198,37, devidamente atualizada, a ser paga com recursos próprios. 
ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO / AGRAVO REGIMENTAL DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA (PP) 
2. Nos termos do art. 1.022, caput, do Código de Processo Civil, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Todavia, recebem-se os aclaratórios como agravo regimental quando, a pretexto de indicar vícios na decisão monocrática, a parte veicula pretensão modificativa do julgado embargado. Precedentes. 
DESPESAS. FINALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 9º DA RES.-TSE 21841. DESCUMPRIMENTO.
 3. O percentual de 5% previsto no art. 44, V, da Lei 9.096/95 foi devidamente atendido pelo partido, pois o PP doou a candidaturas femininas o valor total de R$ 6.524.405,92, quando era obrigado a investir R$ 1.223.937,94. Nada obstante, houve irregularidade em alguns gastos realizados pelo partido, urna vez que não foi comprovada a aplicação específica em incentivo a participação da mulher na política nas despesas relativas a uso de salas (R$ 2.964,53 e R$ 14.832,38), pagamentos de juros e multa (R$ 6.303,38) e pagamento de despesas com refeições e hospedagem (R$ 590,39), tampouco da importância de R$ 2.658,10, indicada pela unidade técnica, totalizando, portanto, R$ 28.459,13. 
4. As despesas irregulares, ainda que comprovadas por meio de notas fiscais, não podem ser enquadradas como gastos destinados a criação e a manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, o que merece a glosa a fim de que o partido tenha cautela na realização desses gastos vinculados, notadamente com a comprovação de sua arguida destinação legal. Adernais, persistiria a irregularidade independentemente dessa questão, a exemplo de pagamentos de juros e multa no valor de R$ 6.303,38, o que não pode ser feito com o uso de verba do Fundo Partidário. 
5. Esta Corte já se manifestou no sentido de que "não se pode admitir que despesas de caráter indireto, como, por s a cota-parte de energia elétrica do espaço destinado ao funcionamento de Secretaria da Mulher, possam ser enquadradas como gasto especifico para a finalidade do art. 44, V, da Lei 9.096/95, uma vez que não ha vinculação direta de aplicação de recursos para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres" (AgR-PC 271-83, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 20.3.2018). DESPESA. NAO COMPROVAÇÃO. ATIVIDADE DA EMPRESA. DIVERGENCIA. SERVIÇO PRESTADO.
6. Embora se verifique que a nota fiscal apresentada pelo diretório discrimina o serviço de material gráfico e mala direta no valor de R$ 4.716,00, o extrato do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica contratada apenas elenca corno atividade econômica principal da empresa os serviços de entrega rápida, além de outras corno coleta de resíduos não perigosos, limpeza de prédios e outras não especificadas. Desse modo, não ficou comprovada a relação entre a atividade da empresa e o serviço de material impresso prestado, devendo ser mantida a irregularidade apontada.
 DESPESAS. FRETAMENTO. AERONAVES. IRREGULARIDADE. ANTIECONOMICIDADE. 
7. A jurisprudência atual do TSE é no sentido de que a partido, por força do art. 9º, I, da Res.-TSE 21.841, tem o dever de conservar documentos que permitam a identificação tanto dos passageiros quanto da finalidade da viagem, de modo a comprovar a vinculação da despesa a atividade partidária, na forma do art. 44 da Lei 9.096/95. Precedentes: PC 281-59, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 27.6.2019; AgR-PC 254-47, rel. Mm. Luís Roberto Barroso, DJE de 16.10.2018.  
8. Em relação a gastos com aeronaves, a orientação jurisprudencial é de que deve ser mantido o controle documental rigoroso das despesas, em razão de seu elevado valor e da utilização de recursos públicos, motivo pelo qual é exigível a apresentação de documentos - que não sejam unilaterais - relativos aos passageiros transportados, para fins de comprovação da finalidade da viagem e, ainda, da indisponibilidade de voos comerciais. Persiste, portanto, a glosa de R$ 395.697,68. 
DESPESAS. COMBUSTÍVEL. FINALIDADE PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ANTIECONOMICIDADE.
9. Quanto aos gastos de combustível, os documentos fiscais apresentados pelo partido indicam apenas a quantidade adquirida, no valor de R$ 7.048,61, sem nenhuma informação acerca das atividades ou dos deslocamentos realizados com os automóveis, nem do responsável por cada abastecimento, merecendo a glosa integral do gasto, porque não é possível aferir a sua utilização com as atividades da agremiação partidária. 
GASTO. CONTRATAÇÃO. CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. NÃO VINCULAÇÃO A ATIVIDADE PARTIDÁRIA.
10. Embora a partido tenha colacionado a contrato respectivo e a relatório da prestação de serviços de consultoria no valor de R$ 100.000,00, este Tribunal tem adotado posição mais restritiva para a uso de recursas do Fundo Partidário para fins de defesa de filiados em processos diversos, dissociados do escopo partidário. Nesse sentido: PC 310-12, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 6.8.2019, grifo nosso; PC 290-21, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 21.6.2019. 
GASTO. PAGAMENTO. GRATIFICAÇÃO. COLABORADOR. TÉRMINO DA RESCISÃO CONTRATUAL.
11. A gratificação concedida ao término do vínculo empregatício, no valor de R$ 45.000,00, não era regularmente paga ao empregado do partido, que recebia salário de R$ 2.808,00, valor significativamente inferior, com gratificações pagas entre os anos de 2009 e 2014, e variava entre R$ 700,00 e R$ 1.200,00, não tendo o partido apresentado nenhuma prova que justifique o pagamento do expressivo valor glosado por ocasião do fim do contrato de trabalho de seu colaborador. Evidencia-se, portanto, o caráter antieconômico da indigitada despesa custeada com recursos públicos. 
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. LISTA. PRESENÇA. PARLAMENTARES. PROVA. VÍNCULO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA. 
12. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que "o dispêndio do dinheiro público pelo partido político, recebido por meio de recursos do Fundo Partidário, submete-se ao rol taxativo estabelecido no art. 44 da Lei nº 9.096/95, devendo todo e qualquer gasto ser voltado para a própria atividade partidária e comprovada sempre a sua vinculação. A gerência dos recursos públicos deve atender ao princípio da economicidade, isto e, sempre buscar minimizar os custos relativos a determinada atividade sem que se comprometa a qualidade" (PC 247-55, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 1º.3.2018).
13. À míngua de documentação complementar da despesa ou mesmo de listas de presença, bem como pelo fato de terem sido apresentadas apenas as notas fiscais sem maiores detalhes e ofícios da liderança do partido determinando o fornecimento de café da manhã aos parlamentares, afiguram-se irregulares os gastos no valor de R$ 40.421,14. 
ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO/AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. 
14. Nos termos do art. 1.022, caput, do Código de Processo Civil, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Todavia, recebem-se os aclaratórios corno agravo regimental quando, a pretexto de indicar omissão na decisão monocrática, o órgão ministerial veicula pretensão modificativa do julgado embargado. Precedentes.
15. Para as prestações de contas partidárias alusivas ao exercício financeiro de 2014, este Tribunal assentou que não compete a Justiça Eleitoral a análise das contas da fundação instituída pelo partido político.
16. O fato de as fundações constituídas pelos partidos não se vincularem nem se subordinarem as esferas partidárias não significa que sua atividade fique imune a controle, uma vez que o art. 66 do Código Civil prescreve que velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas, razão pela qual eventuais litígios envolvendo tais entes são da competência da Justiça Comum.
17. O pedido alternativo formulado pelo órgão ministerial, de encaminhamento dos autos ao TCU, configura pretensão de rejulgamento do quanto decidido na decisão agravada, ao se assentar que ao Ministério Público dos Estados incumbiria a análise das contas das fundações. Nada obstante, aduziu-se, no julgamento do Agravo Regimental na Prestação de Contas 261-34, rel. Mm. Edson Fachin, DJE de 4.3.2020, que "não prospera a tese de que a fiscalização das fundações vinculadas às legendas caberia ao Tribunal de Contas da União, nos termos do disposto no art. 71, II, da Constituição Federal. O referido dispositivo constitucional prevê expressamente que compete ao TCU julgar as contas dos administradores e responsáveis por recursos públicos da 'administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal", e, na espécie, a fundação instituída pela legenda e pessoa jurídica de direito privado, cuja opção legislativa de fiscalização tem fundamento no art. 66 do Código Civil. 
18. A despeito do fato de a Justiça Eleitoral ser incompetente para análise substancial das contas das fundações instituídas pelos partidos políticos (sobretudo em face dos gastos realizados pelo ente fundacional), a destinação dos 20% dos recursos do Fundo Partidário na criação e na manutenção da fundação é devidamente verificada pela Justiça Eleitoral, conforme preconiza o art. 44, IV, da Lei 9.096/95, não havendo falar em exclusão deste percentual do total dos recursos recebidos do Fundo Partidário, utilizado como parâmetro para o cálculo do percentual das irregularidades identificadas na prestação de contas do partido. 
CONCLUSÃO. Embargos de declaração do Diretório Nacional do PP e do Ministério Público recebidos como agravo regimental, aos quais se nega provimento”. 

Opostos embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, o TSE lhes deu parcial provimento, com efeitos modificativos, para sanar a omissão do acórdão embargado e reduzir, em parte, a quantia a ser devolvida ao Erário, com a determinação de devolução ao Erário da quantia de R$ 616.042,62, devidamente atualizada, a ser paga com recursos próprios. O acórdão dos aclaratórios foi assim ementado:

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO POLÍTICO. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. RESTITUI AO ERÁRIO. QUANTIA. REDUÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Diretório Nacional do Partido Progressista (PP) em face de acórdão deste Tribunal Superior que recebeu aclaratórios como agravo regimental e negou-lhe provimento, confirmando, assim, a decisão individual por meio da qual foi aprovada, com ressalvas, a prestação de contas da agremiação referente ao exercício financeiro de 2014, com a determinação de devolução ao erário da quantia de R$ 638.198,37, devidamente atualizada, a ser paga com recursos próprios. 
2. Reconhecida a omissão do acórdão embargado no que se refere a alegação de que, embora parte das despesas glosadas não seja considerada regular em virtude da ausência de comprovação da sua vinculação a promoção da participação da mulher na política, os gastos realizados pelo partido foram comprovados e têm vínculo com a atividade partidária. 
3. Na espécie, embora não tenha sido comprovada a destinação especifica ao incentivo a participação da mulher na política no que se refere as despesas relativas ao uso de salas, ao pagamento de gastos com refeições e hospedagem, assim como a locação de imóvel, na quantia total de R$ 22.155,75, verifica-se que não foram identificadas outras falhas em relação aos referidos gastos, seja no que se refere a sua vinculação as atividades do partido no contexto geral, seja quanto a devida comprovação dos dispêndios realizados. 
4. Do montante total de R$ 638.198,37, cuja determinação de restituição aos cofres públicos foi confirmada pelo acórdão embargado, deve ser deduzido o valor de R$ 22.155,75, ficando o partido obrigado a devolver ao erário a quantia de R$ 616.042,62, devidamente atualizada, a ser paga com recursos próprios. 
Embargos de declaração aos quais se dá provimento parcial, com efeitos modificativos, a fim de sanar omissão do acórdão embargado, e, mantida a aprovação das contas com ressalvas, reduzir, em parte, a quantia a ser devolvida ao erário”. 

O MPE apresentou contrarrazões aos aclaratórios e, sucessivamente, interpôs recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, e 121, § 3º, da Constituição Federal e no art. 281 do CE.
O Partido Progressista (PP) – Nacional interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988, no qual sustentou, em suma, que o TSE, ao firmar jurisprudência criando exigências não previstas em lei, para fins de comprovação de despesas em sede de prestação de contas, afrontou os princípios da legalidade, da separação dos poderes, da ampla defesa e do contraditório.
Suscitou ofensa ao princípio da proporcionalidade, uma vez que o TSE extrapolou seus poderes ao considerar integralmente irregulares despesas que foram parcialmente comprovadas, acrescentando que a verificação entre a relação dos gastos com as atividades partidárias implica interferência indevida na autonomia partidária. 
Ambos os recursos extraordinários foram inadmitidos, o que ensejou a interposição de agravo pelo Partido Progressistas e seus dirigentes. 
Nas razões do agravo, alega-se o que se segue: 

 A)	a decisão agravada não apontou qualquer óbice ao conhecimento do Recurso Extraordinário relativamente à alegada violação ao princípio da proporcionalidade, vez que apesar do e. TSE considerar que parte do serviço “entrega rápida” consta no objeto da empresa, o valor integral foi considerado irregular, o que viola frontalmente o aludido princípio;
 B)	não há que se falar em na necessidade de rever interpretação dada à normas infraconstitucionais pela decisão recorrida para o provimento do Recurso Extraordinário;
 C)	 o que se questiona não é a simples interpretação da norma, mas sim um julgamento que extrapola os limites nela fixados, atuando o Poder Judiciário como legislador positivo, o que encontra óbice constitucional direto, nas competências constitucionais estabelecidas na carta Magna em evidente violação aos princípio da separação dos poderes, do contraditório, da ampla defesa da legalidade; 
 D)	o acórdão recorrido manteve a irregularidade das despesas relativas ao fretamento de aeronaves da empresa Ícaro Taxi Aéreos Ltda, vez que não teriam sido apresentados rol dos passageiros beneficiados nos voos fretados e prova das informações dos eventos indicados, o que também extrapola as exigências legais;
 E)	a ASEPA/ TSE considerou como antieconômicas as despesas com café da manhã na Câmara dos Deputados e despesas com refeições, o que implica extrapolação dos limites legais e violação ao princípio da separação dos poderes, tese que não encontra  óbices na Sumula 636 (principio da legalidade) e no Tema 660 (contraditório e ampla defesa).

A Procuradoria-Geral Eleitoral opina pela negativa de seguimento ao agravo, em parecer assim ementado:

Processo civil. ARE. Decisão do TSE que não admitiu RE de partido político. Contas, do exercício financeiro de 2014, aprovadas com ressalvas, sendo determinado a devolução de valores. 1. O acórdão recorrido não decidiu, precipuamente, a causa ao teor de normas constitucionais, pelo que o RE demanda exame de legislação infraconstitucional. A possibilidade de ofensa à CF que se verifica é apenas reflexa. Rever as conclusões da Corte Eleitoral demanda dilação probatória, atraindo a Súmula 279/STF, a par de que se mostra genérica a argumentação quanto à Repercussão Geral. 2. Pelo não seguimento.

É o relatório. Decido.

O agravo não merece prosperar, porquanto não infirmadas as conclusões adotadas na decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida, nos seguintes termos: 

13. O recurso extraordinário não deve ser admitido. 
14. Quanto (i) à alegada ofensa aos princípios da legalidade e da separação dos poderes e (ii) ao argumento de ter havido usurpação de competência do Poder Legislativo pelo Tribunal Superior Eleitoral, extraio o seguinte trecho do acórdão que julgou aos embargos de declaração (ID 142765038, vol. 3, parte 24, fls. 15/16 e ID 142765088, vol. 3, parte 25, fls. 1-6): 

“Quanto às demais alegações, verifica-se que não há as apontadas omissões ou contradições no acórdão embargado, pois todas as questões suscitadas pelo embargante foram minuciosamente enfrentadas, de forma clara e coerente. O embargante alega que, apesar de a acórdão embargado ter concluído que a serviço de entrega rápida consta do objeto do fornecedor Pronto Service Logística Ltda., este Tribunal considerou irregular a valor integral da despesa (R$ 4.716,00), a que se afiguraria desarrazoado e contraditório, tendo em vista que apenas a serviço de material impresso não seria compatível com as atividades econômicas da empresa constantes no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Afirma também que o acórdão embargado não apontou a norma descumprida pelo partido quanto ao ponto, pois ele teria apresentado a único documento exigido pelo art. 9º da Res.-TSE 21.841 para comprovação das despesas, qual seja, a nota fiscal. Destaco o trecho do acórdão embargado no qual a questão foi analisada (fls. 835-838):

2. Não comprovação de despesa contratada, alusiva a empresa que exerce atividade divergente da constante no documento fiscal em desacordo com a jurisprudência do TSE (R$ 4.716,00). No que diz respeito as despesas com material gráfico e mala direta contratados da empresa Pronto Service Logística Ltda., o agravante argumenta que não houve irregularidade, conforme comprovariam a nota fiscal da prestação de serviços, bem como a certidão do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, que demonstra a atividade principal da empresa compatível com o serviço realizado, além da própria nota explicativa fornecida pelo Diretório Estadual. Assevera que, apesar de, na decisão agravada, ter se considerado que parte do serviço de entrega rápida consta do objeto da empresa, o valor integral foi considerado irregular, o que se afigura desarrazoado e contraditório em relação as conclusões da decisão.Sustenta que a jurisprudência do TSE é no sentido de que a finalidade precípua e específica das prestações de contas é confirmar a realização das receitas e das despesas declaradas e verificar sua vinculação com as atividades partidárias e eleitorais, o que, no caso, foi confirmado. Ressalta que o fato de as atividades da empresa serem divergentes da constante no documento fiscal configura ilícito administrativo, cuja apuração não é de competência do TSE [...].
 Em que pesem os argumentos do partido em relação à questão, reitero que, a partir dos documentos juntados aos autos (Anexo 64, fis. 12-18), embora se verifique que a nota fiscal da Pronto Service Logística Ltda. de fato discrimina o serviço de material gráfico e mala direta, o extrato do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica apenas elenca como atividade econômica principal os serviços de entrega rápida, a/em de outras como coleta de resíduos não perigosos e atividades de limpeza de pródigos não especificadas. Ainda que o partido insista em que a indicação do serviço de mala direta seria suficiente para provar a regularidade da despesa, reitero que não ficou comprovada, de forma inequívoca, a relação entre a atividade da empresa e o serviço de material impresso prestado, devendo ser mantida a irregularidade apontada.
 Deve-se ressaltar que, ao contrário do que alega o agravante, cabe a Justiça Eleitoral verificar se os serviços prestados são compatíveis com a atividade da empresa contratada, a fim de averiguar a correta destinação dos recursos utilizados pelo partido político, conforme exigido pelo art. 91 da Res. - TSE 21.841, que dispõe: Art. 9º A comprovação das despesas deve ser realizada pelos documentos abaixo indicados, originais ou cópias autenticadas, emitidos em nome do partido político, sem emendas ou rasuras, referentes ao exercício em exame e discriminados par natureza do serviço prestada ou do material adquirido: I - documentos fiscais emitidos segundo a legislação vigente, quando se tratar de bens e serviços adquiridos de pessoa física ou jurídica; e II - recibos, contendo nome legível, endereça, CPF ou CNPJ do emitente, natureza do serviço prestado, data de emissão e valor, caso a legislação competente dispense a emissão de documento fiscal.

A respeito da questão, a jurisprudência deste Tribunal e uníssona, conforme se verifica do seguinte julgado: "A análise das contas partidárias pela Justiça Eleitoral envolve o exame da aplicação regular dos recursos do Fundo Partidário, a averiguação do recebimento de recursos de fontes ilícitas e de doações de recursos de origem não identificada, bem coma a vinculação dos gastos a efetiva atividade partidária" (PC 229-97, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, WE d e 1 9 . 4 . 2 0 1 8 ) . Destaco também o seguinte precedente desta Corte: "A juntada de notas fiscais que descrevem a prestação de serviços compatíveis com a atividade exercida pelas empresas contratadas e a respectivo comprovante de pagamento das despesas são suficientes para a regularidade da contratação" (PC 267-46, rel. Min. Luciana L ó s s i o , D J E d e 8 . 6 . 2 0 1 7 ) . No caso, conforme afirmado, a nota fiscal de fato discrimina serviço incompatível com a atividade econômica principal desenvolvida pela empresa, constante do extrato do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, razão pela qual a irregularidade deve ser mantida.

Como se vê, registrou-se no acórdão embargado que os documentos apresentados pelo prestador das contas não permitem verificar a compatibilidade da atividade econômica da empresa Pronto Service Logística Ltda. com o serviço de material impresso prestado, a fim de se averiguar a correta destinação dos recursos aplicados pelo partido, conforme exigido pelo art. 9º da Res.-TSE 21841. Ademais, a pretendida individualização do serviço de material A impresso, para que somente ele fosse considerado irregular, não se afigura possível, pois, conforme assinalado no acórdão embargado, a nota fiscal apresentada pelo partido contém apenas a descrição genérica do serviço contratado, consistente em material gráfico e mala direta. Portanto, não há a omissão e a contradição apontadas pelo embargante quanto ao p o n t o . No que concerne ao terceiro vício apontado, referente as despesas com fretamento de aeronaves, o embargante alega que o entendimento do acórdão embargado de que, por força do art. 9º, I, da Res.- TSE 21.841, o partido deveria conservar documentos que permitam a identificação dos passageiros e da finalidade da viagem, a fim de comprovar a vinculação da despesa com a atividade partidária, é contraditório, pois tal exigência não constaria no dispositivo em tela, de forma que haveria ofensa aos princípios da legalidade (art. 50, II, da Constituição Federal) e da anterioridade. Argumenta que este Tribunal, caso não modifique a conclusão quanto ao ponto, deve especificar qual norma teria sido inobservada pelo partido. Acerca da questão, destaco o seguinte trecho do acórdão embargado (fls. 838-841):
3. Despesas com fretamento de aeronaves (R$ 416.697,68) - realização de despesas antieconômicas. O partido também argumenta que, em relação as despesas com fretamento de aeronaves, a jurisprudência do TSE e no sentido da desnecessidade de documentação acessória quando o serviço contratado e sua vinculação com a atividade partidária restarem comprovados por notas fiscais. [...] Consoante assentado na decisão agravada, portanto, a jurisprudência atual do TSE, no sentido de que o partido, por força do art. 9º, I, da Res.-TSE 21.841, tem o dever de conservar documentos que permitam a identificação tanto dos passageiros quanto da finalidade da viagem, de modo a comprovar a vinculação da despesa a atividade partidária, na forma do art. 44 da Lei 9.096/95. Nesse sentido, 'a simples apresentação de planilha elaborada pela agremiação, com a indicação dos nomes dos passageiros e das finalidades das viagens, desacompanhada de comprovação documental, é insuficiente, pois não permite a aferição da veracidade das informações nela contidas, frustrando a efetivo controle da regularidade da despesa (AgR-PC no 254-471DF, sob minha relatoria, j. em 6.9.2018)" (PC 281-59, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 27.6.2019). 
Em suma e corno decidido por este Tribunal nesses precedentes, quanto a espécie de gasto em tela, deve ser mantido o controle documental rigoroso das despesas, em razão de seu elevado valor e da utilização de recursos públicos, motivo pelo qual é exigível a apresentação de documentos relativos aos passageiros transportados, a finalidade da viagem e, ainda, a indisponibilidade de voos comerciais e que não sejam unilaterais. 
Todavia, no que respeita aos 4 fretamentos realizados com a empresa Icaro Taxi Aéreo Ltda., consistentes no valor total de R$ 395.697,68, reitero que, de acordo com o que foi afirmado pela PGE P inclusive confirmado pela agremiação, foram juntados em regra documentos fiscais, pianos de voos com os trajetos, mas não consta o rol dos passageiros beneficiados nos voos fretados e a prova das informações da vinculação dessas despesas com as atividades do partido. Especificamente quanto a nota fiscal em/t/da pela empresa Icaro Taxi Aéreo Ltda., no valor de R$ 162.769,20, o diretório apontou que não se observou na decisão agravada que, no bilhete de passagem apresentado pelo partido, consta expressamente o nome do Senador Ciro Nogueira e comitiva (passageiros), a que evidencia a vinculação do gasto com as atividades do partido, já que se trata do presidente da agremiação. 
No Anexo 57, fis. 93-97, referentes a esse fretamento, há apenas cópia do cheque, o bilhete de passagem e nota de bagagem, o diário de bordo e um documento que assinala que o voo e destinado a atender o Senador Ciro Nogueira. Quanto a alegação do partido de que a Nota Fiscal traria a identificação de passageiros, anoto que esse documento (Anexo 57, p. 94) apenas traz a menção genérica "Senador Ciro Nogueira e comitiva (passageiros) o que não é suficiente para fins da prova de vinculação partidária. 
Assim, além de não constar relação de passageiros transportados, segundo alega o partido, também não é possível comprovar a vinculação do gasto com as atividades da legenda, urna vez que não se apresentaram provas acerca da finalidade da viagem. Desse modo, mantenho a decisão agravada quanta a referida irregularidade.

Da leitura do trecho acima transcrito, não se verifica omissão no acórdão embargado, pois este Tribunal registrou que a jurisprudência atual do TSE é no sentido de que o partido, por força do art. 9º, I, da Res.-TSE 21.841, tem o dever de conservar documentos que permitam a identificação tanto dos passageiros quanto da finalidade da viagem, de modo a comprovar a vinculação da despesa a atividade partidária, na forma do art. 44 da Lei 9.096/95. 
Portanto, ao alegar que a exigência acima citada não constaria do art. 9º, I, da Res.-TSE 21.841, o embargante se insurge contra a interpretação dada por este Tribunal Superior ao dispositivo em tela, o que não configura contradição do acórdão embargado. Conforme já decidiu esta Corte, "não e cabível, no âmbito dos declaratórios, afirmar contradição entre os fundamentos do acórdão embargado a interpretação da lei ou de súmula que, na ótica do embargante, seria a mais correta" (ED-REspe 78-33, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 2 0 . 5 . 2 0 1 3 ) .
No que se refere às despesas com combustíveis, o embargante alega que o acórdão embargado incorreu em contradição em relação a própria fundamentação e a jurisprudência nela citada, assim corno não apontou o dispositivo legal descumprido pelo partido nem examinou a questão atinente a extrapolação das exigências estatuídas na legislação vigente a época dos fatos, a qual somente previa a necessidade de apresentação de nota fiscal com a descrição dos serviços ou dos produtos adquiridos. 
A falha referente as despesas com combustíveis foi assim analisada pelo acórdão embargado (fls. 842-844):
4. Despesas com combustíveis (R$ 7.048,61) No que diz respeito aos gastos com combustíveis, o agravante defende que a integralidade das despesas deve ser considerada regular, sob pena de violação ao princípio da legalidade, uma vez que está em absoluta consonância com os documentos exigíveis a época dos fatos. 
Sustenta que é inadmissível que a jurisprudência crie exigências documentais que a norma não exigiu, sob pena de violar o direito a ampla defesa e ao contraditório, bem corno o princípio da legalidade . Argumenta que, ainda que o TSE entenda que teria havido excesso, devem ser glosados apenas os valores pontuais que sejam discrepantes dos itinerários apresentados. [...] 
O partido alega que a ASEPA extrapolou as exigências legais previstas pela Legislação aplicável em 2014, que somente exigia a apresenta